Tribunal: STF
Processo: HC 264118
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de importunação sexual e lesão corporal. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.D.R. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.039.124/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 3).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de importunação sexual e lesão corporal, previstos nos arts. 215-A e 129 do Código Penal (evento 7).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691 desta Suprema Corte. Sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, uma vez baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz que, mesmo que o paciente seja condenado, fará jus ao regime aberto. Requer a superação do verbete sumular 691 do STF com a consequente revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional. Nesse sentido:



    (...)



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas. 



    Por tais razões, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente